Tribunal: TJES
Processo: 5000721-59.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-59.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACRISIO ANTONIO MERLO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id 213897).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo seu não provimento.

Na inicial, o recorrente postula indenização pela interrupção no fornecimento de água, ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, responsabilidade da recorrida.

Ocorre que a recorrente não trouxe aos autos a fatura da SANEAR (prestadora do serviço público de fornecimento de água) referente ao consumo do mês de novembro/2015, em seu nome e prova - de que era residente na área afetada pelo desabastecimento de água - contemporânea a data dos fatos.

Sendo assim, o magistrado de primeiro grau rejeitou o pedido descrito na exordial.

Irresignado,
ACRISIO ANTONIO MERLO
interpôs recurso inominado (Id 213927) alegando que anexou aos autos fatura pela empresa de energia elétrica, fatura da SANEAR do mês de novembro de 2015, certidão de casamento e contracheque em nome da esposa. Requer a reforma da sentença para julgar procedente seu pedido e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Realmente, não há nos autos provas contundentes de que o recorrente era usuário do serviço público de fornecimento de água, quando da ocorrência do evento danoso, mês de novembro/2015. O recorrente acosta aos autos diversos documentos, porém não anexa provas comprobatórias que utiliza os serviços de água vinculada ao SANEAR, porque
apesar de anexar aos autos extratos do SANEAR contemporâneos aos fatos (ID 1979301), nota-se que este se encontra em nome de terceiro, sem comprovação de vínculo contratual ou familiar com o requerente .

Notório se faz que o recorrente teve oportunidade de provar suas alegações iniciais, requerer a produção de outras provas, todavia não o fez.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença objurgada.

CONDENO
o(a) recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, considerando que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É
como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.